Tribunal: TJBA
Processo: 8002216-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002216-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANDERLINO SOUSA SILVA e outros Advogado(s): PAULO RENE COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: ELENITA MENDONÇA DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍDEOS APRESENTADOS APÓS A DECISÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Vanderlino Sousa Silva e Joaquim José da Silva em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal no bojo do Agravo de Instrumento n. 8002216-06.2025.8.05.0000. Os embargantes alegam omissão e obscuridade, sustentando que não houve manifestação sobre vídeos anexados aos autos que comprovariam turbação da posse e danos ambientais. Requerem efeitos modificativos, com o deferimento da medida liminar anteriormente indeferida. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo que não há vícios no decisum e que os embargantes apenas pretendem rediscutir o mérito, o que excede os limites dos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória incorreu em omissão ou obscuridade, ao deixar de considerar elementos probatórios (vídeos) e fundamentos sobre a tutela de urgência possessória, ensejando efeitos modificativos nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, restringindo-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada à rediscussão do mérito da decisão. A decisão impugnada examinou os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ações possessórias (arts. 561 e 562 do CPC) e, diante da insuficiência da prova documental, determinou a realização de audiência de justificação, nos termos legais. Os vídeos apontados como omissos foram juntados posteriormente à decisão, o que inviabiliza sua análise por meio de embargos de declaração, não sendo possível revisar o mérito com base em prova nova. Não se vislumbra obscuridade, omissão ou erro material na decisão atacada, que fundamentou adequadamente a negativa da tutela. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado, o que descaracteriza a finalidade dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.